Tribunal: TJDFT
Processo: 0703242-65.2025.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703242-65.2025.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA FERREIRA LAURENTINO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o agravado (apelado) para apresentar as contrarrazões (art. 1021, §2o, CPC). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator